Tribunal: CARF
Processo: 13896.722279/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722279/2019-17
ACÓRDÃO
1101-001.411 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RP TECNOLOGIA EM CAPTURAS E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
EMBARGOS. ACOLHIMENTO.
Havendo erro manifesto, devem ser acolhidos os embargos, a fim de que a
decisão seja devidamente corrigida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 18 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 7329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.411 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos, efls. 7313/7320, apresentados pela Fazenda Nacional
visando corrigir a ementa proclamada no julgamento dos recursos apresentados pelo contribuinte
e pela Fazenda Nacional, através do Acórdão recursal, efls. 7276/7311, no processo n.
13896.722279/2019-17, na Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção de
Julgamento, que obteve o seguinte resultado, conforme dispositivo abaixo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: i) dar parcial
provimento ao recurso voluntário para: a) reconhecer a alteração de critério
jurídico e, por consequência, a nulidade da modificação do regime cumulativo
para o não cumulativo, nos anos-calendário 2016 e 2017; b) afastar a
responsabilidade tributária dos responsáveis solidários; ii) por voto de qualidade,
manter as multas referentes à ECD e ECF, vencidos os Conselheiros Jeferson
Teodorovicz (Relator), Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Diljesse de Moura
Pessoa de Vasconcelos Filho. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Edmilson Borges Gomes. Julgamento realizado após a vigência da Lei
no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
Assim, o Acórdão de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016 e 2017
INCONSTITUCIONALIDADE
O questionamento quanto à inconstitucionalidade de lei ultrapassa os limites da
competência administrativa, nos termos da Súmula CARF n. 2.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a
devida ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições
previstas na legislação de regência, resta insubsistente a arguição de nulidade do
procedimento fiscal.
AUDITOR FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DA FISCALIZADA.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 27 (VINCULANTE).
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
NULIDADE. MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ LIMITADA ÀS PREVISÕES DO ART. 59 DO
DECRETO No 70.235/72. VIOLAÇÃO ÀS PRESCRIÇÕES DO ART. 142 DO CTN.
LANÇAMENTO EFETUADO PELO REGIME CUMULATIVO QUANDO DEVERIA SE
ADOTAR
O
RREGIME NÃO-CUMULATIVO.
IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA
TRIBUTÁVEL E CÁLCULO DO MONTANTE DO TRIBUTO. CRITÉRIO JURÍDICO.
IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE OU ALTERAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 146 DO CTN.
MANIFESTO VÍCIO INSUPERÁVEL.
A constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício é
primordialmente regulada pelo art. 142 do CTN, de modo que a violação das
prescrições contidas em tal norma acaba por viciar o ato praticado pela
Fl. 7330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.411 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
3
Autoridade Tributária. Dessa forma, as causas de nulidade dos lançamentos de
ofício não estão restritas apenas às previsões do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Uma vez constatado ao longo do processo administrativo fiscal que, nos termos
da legislação aplicável aos fatos colhidos, a apuração dos tributos devidos deveria
ter sido procedida pelo regime não-cumulativo - ao invés do cumulativo, como
feito pela Fiscalização - não cabem ajustes ou alterações visando suprir tal mácula,
padecendo o lançamento de ofício de insuperável nulidade. Tendo, primeiro,
valido-se a Administração Tributária de determinado critério legal na apuração do
crédito tributário e, posteriormente, este mesmo componente jurídico é
considerado improcedente ou indevido por meio de decisão administrativa, não
se pode alterar tal elemento, ainda que defeituoso, da constituição dessa
exigência fiscal no curso do contencioso administrativo, sob pena de violação
direta do comando inserido no art. 146 do CTN. A modificação introduzida, de
ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento
somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a
fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. Diante da falta de comprovação
da origem/causa e da escrituração regular, configurou-se a hipótese de incidência
da presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42 da Lei n. 9.430, de
1996, e conseqüentemente, o fato gerador do IRPJ e de outras contribuições
federais.
Tendo o auto de infração sido lavrado no regime do lucro arbitrado, ele deve ser
cancelado.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO.
Cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar, sob
intimação da autoridade tributária, a escrituração e documentos contábeis e
fiscais, a exemplo da ECD e ECF.
MULTA POR OMISSÃO DA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL-DIGITAL (ECD)
E DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL-FÍSCAL (ECF). ANO CALENDÁRIO 2015.
Aplica-se a multa prevista no art.57, I, "b" da MP n° 2.158-35, de 2001, pela falta
de entrega da ECD e da ECF.
SUJEIÇÃO PASSIVA. Art. 135, III - DO CTN - NÃO CABIMENTO
Para a imputação da responsabilidade tributária fundamentada no art. 135, III, do
CTN, tem que estar demonstrado que a pessoa é sócio-gerente, e/ou
administrador da sociedade empresária, bem como a prova cabal de que praticou
atos em nome da sociedade com infração de lei, contrato social ou estatutos ou
com excesso de poderes.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Fl. 7331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.411 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
4
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN
deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que
caracteriza o fato gerador.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Aplica-se ao lançamento decorrente de CSLL, o decidido no julgamento do IRPJ.
PIS. COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES. Aplica-se aos lançamentos
decorrentes de PIS e Cofins, o decidido no julgamento do IRPJ.
Devidamente cientificados, a Fazenda Nacional, por intermédio de seus
procuradores apresentou embargos à decisão, visando corrigir erro material (contradição), por
entender que:
Patente, portanto, a existência de contradição. Enquanto no voto condutor do
acórdão toda a argumentação aduzida confirma a necessidade de arbitramento,
na ementa faz-se referência ao cancelamento do auto de infração por ter sido
lavrado no regime do lucro arbitrado. Ao que tudo indica, trata-se de mero erro
material na confecção da ementa, já que no voto condutor do acórdão há extensa
argumentação sobre a necessidade do arbitramento na hipótese, além de existir
outra parte da ementa que confirma o acerto do arbitramento.
No mesmo sentido o Despacho de Admissibilidade dos Embargos, ao apontar que:
Em suma, alega a Embargante que há contradição entre os textos da ementa e do
dispositivo do acórdão, bem como da ementa em relação ao voto condutor do
julgamento.
A leitura da ementa ao norte transcrita e negritada (na parte relacionada a
omissão de receitas), conforme afirma a Recorrente, indica que não seria possível
manter-se o lançamento pelo arbitramento; por outro lado, outra parte da
ementa, o dispositivo do julgamento e todo o voto condutor, contem indicação
contrárias, confirmando o arbitramento efetuado pelo Fiscal. Entretanto, a
contradição prevista no art. 116 do Anexo do RICARF é aquela existente entre a
decisão proferida e seus fundamentos, o que não ocorreu no acórdão embargado.
Contudo, há clara diferença entre os conteúdos da ementa e do dispositivo do
acórdão, o que pode suscitar dificuldades futuras de implementação do decidido
ou de recurso pelas partes, motivo pelo qual se admite os embargos nos termos
previstos no art. 117 do Anexo do RICARF, que dispõe sobre os embargos
inominados por inexatidão material provocada por lapso manifesto.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço os Embargos de Declaração, nos termos do art. 117,
do Anexo do RICARF, por considerar ocorrida inexatidão material no que respeita
aos textos da ementa em relação ao dispositivo/voto do acórdão embargado.
Encaminhe-se os autos a relatoria do Conselheiro Jeferson Teodorovicz para
posterior inclusão em pauta de julgamento.
Após, os autos foram novamente encaminhados para esta Turma Ordinária, para
apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Fl. 7332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.411 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
5
VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.
Assiste razão à Embargante, pois conforme a própria bem fundamenta em sua
petição:
Note-se que a ementa, primeiramente, faz referência ao cancelamento do auto de
infração relativo à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada em razão de ter sido realizado o lançamento no
regime do lucro arbitrado. É o que se extrai do seguinte excerto:
Tendo o auto de infração sido lavrado no regime do lucro arbitrado, ele deve ser
cancelado. De forma contraditória, logo em seguida, afirma ser cabível o
arbitramento do lucro, conforme se dessume do seguinte trecho da ementa:
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO.
Cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar, sob
intimação da autoridade tributária, a escrituração e documentos contábeis e
fiscais, a exemplo da ECD e ECF.
Cabe destacar ainda que, no voto condutor do julgado, confirma-se o acerto na
utilização do arbitramento, por estarem presentes os requisitos legais.
Nesse sentido, confira-se:
No mérito, alega a insubsistência do arbitramento realizado pela fiscalização.
Segundo ela deve ser considerado indevido o Arbitramento realizado pela
Fiscalização, tendo em vista que
a) a Fiscalização não logrou êxito (ou mesmo tentou) demonstrar a
imprestabilidade da contabilidade da Recorrente e;
b) o Arbitramento é desnecessário, na medida que a Fiscalização tinha
conhecimento a respeito das receitas da Recorrente, podendo tributá-la com base
no Lucro Presumido, não no lucro arbitrado. Neste aspecto, entendo não caber
razão à Recorrente.
Analisando o TVF, verifica-se que a contabilidade da Recorrente foi analisada, mas
a ausência de escrituração adequada e ausência do envio de declarações (como a
DCTF e a ECF) revelaram a imprestabilidade da contabilidade da recorrente da
apuração da renda tributável a partir das informações prestadas pelo
contribuinte, o que fundamentou a necessidade de arbitramento e a consequente
lavratura do auto de infração:
(...) A meu ver, contudo, resta caracterizado o preenchimento dos requisitos para
o arbitramento:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando: I - o contribuinte,
obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de
tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal; II - a escrituração a que
estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para: a) identificar a efetiva
Fl. 7333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.411 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
6
movimentação financeira, inclusive bancária; ou b) determinar o lucro real. III - o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art.
45, parágrafo único; IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com
base no lucro presumido; V - o comissário ou representante da pessoa jurídica
estrangeira deixar de cumprir o disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28
de novembro de 1958; VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e
segundo as normas contábeis recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para
resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o
pagamento do Imposto de Renda correspondente com base nas regras previstas
nesta seção.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior:
a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o
ano-calendário, assegurada a tributação com base no lucro real relativa aos meses
não submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de escrituração
exigida pela legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos períodos
não abrangido por aquela modalidade de tributação, observado o disposto no §
5o do art. 37;
b) o imposto apurado com base no lucro real, na forma da alínea anterior, terá
por vencimento o último dia útil do mês subseqüente ao de encerramento do
referido período. Portanto, deve ser negado provimento ao recurso voluntário
também a este ponto, pois evidenciado que o lucro arbitrado foi a alternativa
diante da imprestabilidade das informações contábeis apresentadas pelo
contribuinte.
Patente, portanto, a existência de contradição. Enquanto no voto condutor do
acórdão toda a argumentação aduzida confirma a necessidade de arbitramento,
na ementa faz-se referência ao cancelamento do auto de infração por ter sido
lavrado no regime do lucro arbitrado. Ao que tudo indica, trata-se de mero erro
material na confecção da ementa, já que no voto condutor do acórdão há extensa
argumentação sobre a necessidade do arbitramento na hipótese, além de existir
outra parte da ementa que confirma o acerto do arbitramento. Entretanto, a fim
de que não pairem dúvidas acerca do decidido pelo Colegiado, faz-se mister que a
Turma se manifeste para esclarecer seu posicionamento e sanar a contradição
apontada, com as devidas adequações no julgado. Diante do exposto, a União
(Fazenda Nacional) requer que os presentes embargos de declaração sejam
recebidos, conhecidos e providos para sanar o vício apontado.
Assim, analisando a decisão embargada, verifico o erro material apresentado na
ementa, pois contradiz o que foi decidido e manifestado no próprio voto que orientou o
dispositivo da decisão, que apontou o cabimento do arbitramento, inclusive no próprio voto
vencido, e do qual o voto vencedor não discordou, já que manteve o arbitramento, nos termos do
voto vencido:
Fl. 7334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.411 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
7
Portanto, deve ser negado provimento ao recurso voluntário também a este
ponto, pois evidenciado que o lucro arbitrado foi a alternativa diante da
imprestabilidade das informações contábeis apresentadas pelo contribuinte.
Por outro lado, de forma contraditória, a ementa reproduziu informação
contraditória ao teor dos votos:
Assunto: Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016 e 2017
INCONSTITUCIONALIDADE
O questionamento quanto à inconstitucionalidade de lei ultrapassa os limites da
competência administrativa, nos termos da Súmula CARF n. 2.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a
devida ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições
previstas na legislação de regência, resta insubsistente a arguição de nulidade do
procedimento fiscal.
AUDITOR FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DA FISCALIZADA.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 27 (VINCULANTE).
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
NULIDADE. MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ LIMITADA ÀS PREVISÕES DO ART. 59 DO
DECRETO No 70.235/72. VIOLAÇÃO ÀS PRESCRIÇÕES DO ART. 142 DO CTN.
LANÇAMENTO EFETUADO PELO REGIME CUMULATIVO QUANDO DEVERIA SE
ADOTAR
O
RREGIME NÃO-CUMULATIVO.
IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA
TRIBUTÁVEL E CÁLCULO DO MONTANTE DO TRIBUTO. CRITÉRIO JURÍDICO.
IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE OU ALTERAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 146 DO CTN.
MANIFESTO VÍCIO INSUPERÁVEL.
A constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício é
primordialmente regulada pelo art. 142 do CTN, de modo que a violação das
prescrições contidas em tal norma acaba por viciar o ato praticado pela
Autoridade Tributária. Dessa forma, as causas de nulidade dos lançamentos de
ofício não estão restritas apenas às previsões do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Uma vez constatado ao longo do processo administrativo fiscal que, nos termos
da legislação aplicável aos fatos colhidos, a apuração dos tributos devidos deveria
ter sido procedida pelo regime não-cumulativo - ao invés do cumulativo, como
feito pela Fiscalização - não cabem ajustes ou alterações visando suprir tal mácula,
padecendo o lançamento de ofício de insuperável nulidade. Tendo, primeiro,
valido-se a Administração Tributária de determinado critério legal na apuração do
crédito tributário e, posteriormente, este mesmo componente jurídico é
considerado improcedente ou indevido por meio de decisão administrativa, não
se pode alterar tal elemento, ainda que defeituoso, da constituição dessa
exigência fiscal no curso do contencioso administrativo, sob pena de violação
direta do comando inserido no art. 146 do CTN. A modificação introduzida, de
ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento
Fl. 7335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.411 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
8
somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a
fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. Diante da falta de comprovação
da origem/causa e da escrituração regular, configurou-se a hipótese de incidência
da presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42 da Lei n. 9.430, de
1996, e conseqüentemente, o fato gerador do IRPJ e de outras contribuições
federais.
Tendo o auto de infração sido lavrado no regime do lucro arbitrado, ele deve ser
cancelado.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO.
Cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar, sob
intimação da autoridade tributária, a escrituração e documentos contábeis e
fiscais, a exemplo da ECD e ECF.
MULTA POR OMISSÃO DA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL-DIGITAL (ECD)
E DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL-FÍSCAL (ECF). ANO CALENDÁRIO 2015.
Aplica-se a multa prevista no art.57, I, "b" da MP n° 2.158-35, de 2001, pela falta
de entrega da ECD e da ECF.
SUJEIÇÃO PASSIVA. Art. 135, III - DO CTN - NÃO CABIMENTO
Para a imputação da responsabilidade tributária fundamentada no art. 135, III, do
CTN, tem que estar demonstrado que a pessoa é sócio-gerente, e/ou
administrador da sociedade empresária, bem como a prova cabal de que praticou
atos em nome da sociedade com infração de lei, contrato social ou estatutos ou
com excesso de poderes.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN
deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que
caracteriza o fato gerador.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Aplica-se ao lançamento decorrente de CSLL, o decidido no julgamento do IRPJ.
PIS. COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES. Aplica-se aos lançamentos
decorrentes de PIS e Cofins, o decidido no julgamento do IRPJ.
Assim, a meu ver, manifesto o erro material bem apontado pela embargante.
Nesse aspecto, a correção de erro material encontra suporte normativo no
Regimento Interno do CARF, no art. 117:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão. § 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do
Fl. 7336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.411 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
9
presidente, o requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro. § 2o Caso
o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele. § 3o Será dada ciência ao
requerente do despacho que indeferir o requerimento previsto no caput.
Naturalmente, considero que os embargos devem ser acolhidos sem efeitos
infringentes, já que se trata de mera correção de erro manifesto, pois totalmente dissonante do
teor dos votos e do dispositivo do Acórdão prolatado.
Ante o exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para corrigir a
ementa do Acórdão embargado, nos seguintes termos:
Assunto: Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016 e 2017
INCONSTITUCIONALIDADE
O questionamento quanto à inconstitucionalidade de lei ultrapassa os limites da
competência administrativa, nos termos da Súmula CARF n. 2.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a
devida ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições
previstas na legislação de regência, resta insubsistente a arguição de nulidade do
procedimento fiscal.
AUDITOR FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DA FISCALIZADA.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 27 (VINCULANTE).
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
NULIDADE. MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ LIMITADA ÀS PREVISÕES DO ART. 59 DO
DECRETO No 70.235/72. VIOLAÇÃO ÀS PRESCRIÇÕES DO ART. 142 DO CTN.
LANÇAMENTO EFETUADO PELO REGIME CUMULATIVO QUANDO DEVERIA SE
ADOTAR
O
RREGIME NÃO-CUMULATIVO.
IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA
TRIBUTÁVEL E CÁLCULO DO MONTANTE DO TRIBUTO. CRITÉRIO JURÍDICO.
IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE OU ALTERAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 146 DO CTN.
MANIFESTO VÍCIO INSUPERÁVEL.
A constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício é
primordialmente regulada pelo art. 142 do CTN, de modo que a violação das
prescrições contidas em tal norma acaba por viciar o ato praticado pela
Autoridade Tributária. Dessa forma, as causas de nulidade dos lançamentos de
ofício não estão restritas apenas às previsões do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Uma vez constatado ao longo do processo administrativo fiscal que, nos termos
da legislação aplicável aos fatos colhidos, a apuração dos tributos devidos deveria
ter sido procedida pelo regime não-cumulativo - ao invés do cumulativo, como
feito pela Fiscalização - não cabem ajustes ou alterações visando suprir tal mácula,
padecendo o lançamento de ofício de insuperável nulidade. Tendo, primeiro,
valido-se a Administração Tributária de determinado critério legal na apuração do
crédito tributário e, posteriormente, este mesmo componente jurídico é
considerado improcedente ou indevido por meio de decisão administrativa, não
se pode alterar tal elemento, ainda que defeituoso, da constituição dessa
Fl. 7337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.411 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
10
exigência fiscal no curso do contencioso administrativo, sob pena de violação
direta do comando inserido no art. 146 do CTN. A modificação introduzida, de
ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento
somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a
fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. Diante da falta de comprovação
da origem/causa e da escrituração regular, configurou-se a hipótese de incidência
da presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42 da Lei n. 9.430, de
1996, e conseqüentemente, o fato gerador do IRPJ e de outras contribuições
federais.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO.
Cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar, sob
intimação da autoridade tributária, a escrituração e documentos contábeis e
fiscais, a exemplo da ECD e ECF.
MULTA POR OMISSÃO DA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL-DIGITAL (ECD)
E DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL-FÍSCAL (ECF). ANO CALENDÁRIO 2015.
Aplica-se a multa prevista no art.57, I, "b" da MP n° 2.158-35, de 2001, pela falta
de entrega da ECD e da ECF.
SUJEIÇÃO PASSIVA. Art. 135, III - DO CTN - NÃO CABIMENTO
Para a imputação da responsabilidade tributária fundamentada no art. 135, III, do
CTN, tem que estar demonstrado que a pessoa é sócio-gerente, e/ou
administrador da sociedade empresária, bem como a prova cabal de que praticou
atos em nome da sociedade com infração de lei, contrato social ou estatutos ou
com excesso de poderes.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN
deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que
caracteriza o fato gerador.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Aplica-se ao lançamento decorrente de CSLL, o decidido no julgamento do IRPJ.
PIS. COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes de PIS e Cofins, o decidido no julgamento
do IRPJ.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 7338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.411 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
11
Jeferson Teodorovicz

Fl. 7339
DF CARF MF
Original